Tribunal: TJES
Processo: 5005485-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005485-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MAYARA COTA VIEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5005485-87.2021.8.08.0024

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
MAYARA COTA VIEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença de ID nº
1685570
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1685577
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
1685578
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MAYARA COTA VIEIRA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em suma, a autora narra que é médica plantonista na Maternidade em Domingos Martins e que adquiriu passagem junto à GOL para saída do Rio de Janeiro e destino a Vitória em 30/10/2020 às 21:00 em razão de compromisso de plantão na Maternidade no dia 31/10/2020 às 07:00.

Acrescenta que passados 28 minutos do horário previsto para decolagem, tomou conhecimento pelo painel do aeroporto de que seu voo havia sido cancelado e que ao procurar a requerida para que fosse realocada em outro voo, foi informada que poderia sê-lo apenas no dia seguinte (31/10/2020) às 08:50.

Assim, informa que sem que recebesse qualquer auxílio da companhia aérea, a autora se viu compelida a pernoitar na cidade do Rio de Janeiro às suas próprias expensas.

Outrossim, sustenta que o voo a que foi realocada, embora previsto para 08:50 sofreu com sucessivos atrasos, culminando no embarque apenas às 11:30, o que por conseguinte, obrigou que apenas às 07:00 do dia 01/11/2020 estivesse a postos para assumir o plantão, o que teria lhe impedido de cumprir com os plantões diurno e noturno do dia 31/10 de valores R$ 1.100,00 e R$ 900,00, respectivamente.

Com isso, pleiteia a indenização material no valor de R$ 204,95 relativamente às despesas decorrentes do atraso no voo, lucros cessantes no importe de R$ 2.000,00 pela perda dos plantões, bem ainda indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Infrutífera a conciliação, consoante assentada de id n. 7761657.

Em contestação de id n. 7734172, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo e a reacomodação respectiva se dera em virtude de mau tempo e consequente fechamento do aeroporto Santos Dumont. Acrescenta que foi ofertado à autora assistência material necessária, mas que foi declinada por essa e que o atraso reputado ao voo a que foi realocada decorreu da permanência do mau tempo local. Neste sentido, sustenta a inexistência de danos morais e descabimento de indenização por danos materiais.

Inexistente preliminares a serem enfrentadas, passo ao exame do
MÉRITO.

De início, há que se registrar que aplicável ao presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré se enquadra no conceito de fornecedor de produtos no mercado de consumo,conforme expressamente previsto no art. 3º, da Lei nº 8.078/1990, sendo a parte contrária consumidora final, conforme art. 2º do mesmo Diploma Legal.

Com efeito, sendo a relação travada entre as partes de consumo, a ré pode ser responsabilizada por prejuízos ocasionados ao consumidor, nos termos do artigo 25 § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que independe da existência de culpa (artigo 14, também do CDC). Outrossim, considerando a natureza objetiva da responsabilidade civil dos fornecedores, estes somente se isentam do dever de indenizar quando ficar comprovada hipótese de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, porque tais causas rompem o nexo etiológico entre a conduta e o resultado danoso.

Das provas carreadas pela Requerida se extrai a paralisação das atividades do aeroporto de Santos Dumont a partir do horário de 20:00, sobrevindo os cancelamentos de voos devido ao mau tempo, gerando crise em toda a malha aérea. ( id n. 7734172, p. 2 -

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/30/chuva-causa-bolsoes-dagua-em-pontos-do-rio-feriadao-sera-marcado-por-chuva-e-tempo-instavel.ghtml
).

O fato a justificar a reacomodação em outro voo representa fortuito externo apto a retirar a responsabilidade objetiva da requerida unicamente em relação ao cancelamento do voo previsto para 30/10/2020, já que decorreu de acontecimento que transcendeu o controle das companhias aéreas e exigiu a adoção de medidas preventivas a fim de evitar graves consequências.

Há que se observar, contudo, que a caracterização do aludido fortuito externo não exclui
in totum
a responsabilidade do transportador aéreo, posto que subsiste a obrigação de assistência material, mesmo nas hipóteses de fechamento de aeroportos, consoante a informação do Guia do Passageiro apresentado pela própria requerida em sua peça de defesa (id 7734172, p. 5), o que
per si
torna procedente o pleito de ressarcimento material de R$ 204,95 relativo à alimentação e hospedagem comprovados pela autora (id n. 6613560).

Ademais, a requerida não logrou comprovar nos autos motivação apta a justificar o atraso no voo do dia 31/10/2020, fazendo apenas alusão ao mau tempo, mas deixando de comprovar a inviabilidade da realização do voo, no horário aprazado originariamente.

Do conjunto probatório autoral, tenho que a conduta da companhia aérea acentuou os infortúnios suportados pela requerente desde a véspera, quando tivera seu voo cancelado, inviabilizando que honrasse seu compromisso laboral de comparecimento para o plantão iniciado às 07:00 do dia 31/10/2020.

Em que pese reconhecer a impossibilidade de comparecimento ao plantão iniciado às 07:00, verifico que a demandante não logrou demonstrar a real impossibilidade de se fazer presente ao plantão iniciado às 19h do mesmo dia, pelo que reconheço apenas parcela dos lucros cessantes que autora alega fazer jus, notadamente porque o art. 403, CC é categórico ao estabelecer que os lucros cessantes só incluem os prejuízos por efeito direto e imediato da inexecução do devedor, o que no caso em apreço não abarca a perda do plantão noturno iniciado às 19:00 do dia 31/10/2021, devendo a ré ressarci-la apenas em relação ao plantão diurno, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), consoante declaração acostada em id n. 6613556.

Não tendo a ré trazido aos autos quaisquer indícios de que o atraso se operou por motivo alheio à sua própria atuação, tenho que o conjunto das circunstâncias - atraso no voo realocado após um cancelamento que exigiu pernoite da autora - constitui falha na prestação do serviço e enseja, por conseguinte, o dever de indenização por lesão extrapatrimonial.

Há que se observar que a fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a autora, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A a
(i) restituir à Requerente a quantia de R$ R$ 204,95
(duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos)
,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso;
(ii) a pagar indenização por lucros cessantes no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do prejuízo;
(iii) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o atraso do voo se deu em razão das condições climáticas, que configuraria excludente de responsabilidade civil. Afirma, ainda, que prestou toda a assistência devida, em cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Por fim, alega que a impossibilidade de condenação por dano moral
in re ipsa
e a inexistência de danos materiais a serem indenizados. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a recorrida é médica plantonista na Maternidade Dr. Artur Gerhart em Domingos Martins, ES, tendo adquirido passagem com a recorrente com destino à Vitória/ES, saindo do Rio de Janeiro em 30/10/2020 às 21:00h, tendo em vista que em 31/10/2020 iniciaria seu plantão na Maternidade às 07:00h.

Ocorre que, após realizar o check-in e aguardar pelo voo, percebeu, às 21:28h, que havia sido cancelado, não sendo avisada pela companhia aérea. Por este motivo, a única possibilidade de retorno à Vitória se daria em voo da própria empresa em 31/10/2020 às 08h - que novamente atrasou. Por este motivo, precisou pernoitar no Rio de Janeiro, perdendo o plantão na maternidade. Motivo pelo qual pleiteou a restituição do valor pago referente à diária no Hotel, os lucros cessantes pelos plantões perdidos e a indenização por danos morais.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ademais, é patente que a jurisprudência não considera a mera alegação de mau tempo e a utilização de tela da ANAC como causa excludente de responsabilidade, pelo contrário, tal ocorrência está dentro da margem de risco da atividade aérea, tendo em vista que deve ser detalhado quais outros voos também foram cancelados, como a condição do tempo alterou a possibilidade de decolagem e qual era a extensão das complicações meteorológicas. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO. IMPEDIMENTOS METEOROLÓGICOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE.
ATRASO NO VOO MARCADO PARA O DIA SEGUINTE.
AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNO E INDIGANÇÃO PRESUMÍVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. 2) Conforme recente acórdão desta Segunda Câmara Cível, quando o cancelamento do voo é determinado pelas más condições climáticas, tem-se caracterizado caso fortuito ou força maior. 3) Sem embargo, remanesce o dever da companhia aérea de arcar com os custos de hospedagem exceto se o passageiro residir na localidade do aeroporto de origem e de transporte entre o aeroporto e a residência, conforme estabelece o art. 14 da Resolução 141/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
4) No tocante aos danos morais, o atraso de quase 04 (quatro) horas para decolagem, causado por ausência de tripulação, evidencia não apenas descumprimento contratual, mas também conduta desrespeitosa ao consumidor. Com efeito, injustificável e inaceitável o fato de a companhia aérea recorrente não se ter feito presente, com pessoal suficiente, para realizar o voo no horário que ela própria agendara, obrigando os passageiros a esperar ainda mais pelo transporte inicialmente marcado para o dia anterior.
5) Aliás, consoante a jurisprudência do STJ,
o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto
, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
[...] (
0010705-30.2016.8.08.0024
, Apelação Cível, TJ-ES, Segunda Câmara Cível, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data de julgamento: 03/07/2018) (grifo nosso).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM

. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Consoante o art. 14 do CDC, fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços , podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste , ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2)
Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores. Precedentes do STJ.
3)
Indubitável a responsabilidade da fornecedora pela frustração da viagem programada pelos recorrentes, ressaindo devido o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da contratação de hospedagem, passagens aéreas e ingressos para parque temático.
4)

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).
5)
O arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido.
6)
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível nº
0026428-55.2017.8.08.0024
, TJ-ES, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 23/07/2019, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Destaca-se que a responsabilidade permanece ainda que a recorrente alegue que o atraso ou cancelamento do voo ocorreu por impedimentos meteorológicos, haja vista se tratar de fortuito interno, inerente aos riscos de sua atividade econômica. Logo, não se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade.

Além disso, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que, nos casos de atraso ou cancelamento do voo, interrupção do serviço e preterição de passageiro, a companhia aérea deve adotar uma série de procedimentos e providências necessárias.

Entre elas, pode-se destacar a obrigação de informar a ocorrência imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis; mantê-lo informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso e prestar, por escrito, a informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço ou da preterição sempre que solicitada pelo passageiro.

A companhia aérea também deve oferecer as alternativas de reacomodação (em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro), reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. Além disso, tem a obrigação de oferecer, gratuitamente, assistência material, conforme o tempo de espera.

No presente caso, não há nos autos a comprovação de que a empresa aérea tenha oferecido todas as alternativas acima mencionadas e que tenha cumprido fielmente com todas as providências necessárias conforme determina a referida Resolução.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Em relação à condenação em danos morais, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, os quais foram devidamente verificados e analisados no presente caso. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. [...] 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6 [...] (STJ - REsp nº 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 27/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque a recorrida comprovou ser médica e que o horário de trabalho do plantão foi prejudicado pelas atitudes da companhia aérea,
sendo devidos os valores relativos aos danos materiais e morais nos moldes expostos na sentença - eis que comprovados os valores dos plantões no ID nº
1685540
e diária no Hotel do Rio de Janeiro no ID nº
1685544
.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.